Tribunal: TJSP
Processo: 1020051-73.2021.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Thiago de Siqueira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
Apelação – Ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais – Procedência parcial – Reconhecimento da inexigibilidade do débito – Insurgência da autora – Dano moral – Existência de outras restrições anteriores em nome da demandante – Abalo de crédito não configurado no caso – Súmula n. 385 do E. Superior Tribunal de Justiça – Devedora contumaz –

Ementa:
Apelação – Ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais – Procedência parcial – Reconhecimento da inexigibilidade do débito – Insurgência da autora – Dano moral – Existência de outras restrições anteriores em nome da demandante – Abalo de crédito não configurado no caso – Súmula n. 385 do E. Superior Tribunal de Justiça – Devedora contumaz – Descabimento da reparação por danos morais postulada, nesta hipótese – Sentença mantida – Recurso improvido.